Tribunal: TJPA
Processo: 0809468-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809468-27.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: S M BARATA COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E/OU COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO DE AFASTAR A COBRANÇA DO ICMS ANTECIPADO FORA DA GUIA E DA SISTEMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL.
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. Questão de direito controvertida. Repercussão Geral (RE 970.821 Tema 517).
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO, ASSIM COMO DO PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ

visando à reforma da decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém (Id. 12538905 – págs. 1/8 – Processo Originário) que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E/OU COMPENSAÇÃO, processo nº
0838327-23.2019.8.14.0301
, proposta por S. M. BARATA COMÉRCIO, deferiu o pleito liminar, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

Este juízo entende que as ditas empresas sempre funcionaram como importante instrumento para fomentação da economia e geração de postos de trabalho. Desta feita, o legislador constituinte originário reconheceu a necessidade de incentivar essas pessoas jurídicas através de tratamento tributário com carga inferior àquela dispensada às demais empresas. Este reconhecimento da importância do papel desempenhado pelas microempresas e empresas de pequeno porte é o que deve nortear o operador do direito na aplicação da lei e ser albergado na interpretação teleológica da mesma.

Vale ressaltar, que a presente celeuma não está pacificada nos nossos Tribunais Superiores, encontrando-se pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal o RE 970.821 (tema 517), que discute a constitucionalidade da antecipação do recolhimento do ICMS para empresas optantes do Simples Nacional.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, instado a se manifestar, em sede de tutela antecipada recursal, no agravo de instrumento de nº 08045022120198140000, entendeu que a cobrança antecipada de ICMS fora da guia única de recolhimento para empresa optante do Simples Nacional é ilegal, porque desvirtua o disposto na Constituição federal e a própria finalidade da Lei Complementar nº 123/06.

Segue a transcrição de trecho da fundamentação e dispositivo da Relatora, Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda:

“A criação do simples nacional objetivou, justamente, criar uma sistemática de tributação simplificada, mais adequada à estrutura das microempresas e das empresas de pequeno porte. Portanto, é notório que o escopo da Lei Complementar nº 123/2006 é garantir, com base na Carta Constitucional, às microempresas e empresas de pequeno porte tratamento tributário diferenciado, tendo como objetivo fomentar a economia nacional.

Deste modo, a priori, neste momento processual, verifico que a cobrança antecipada do ICMS fora da guia de recolhimento única de recolhimento para a empresa agravante optante pelo Simples Nacional, supostamente desvirtua do dispositivo pela Constituição federal e a própria finalidade principal da Lei Complementar nº 123/2006, demonstrando assim, a plausibilidade da tese apresentada e o perigo da demora, aptos a concessão da tutela requerida.

Posto isso, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL requerida, para determinar que o Estado do Pará (por meio das autoridades apontadas como coatoras) se abstenha de praticar quaisquer atos que reflitam a exigência de recolhimento, pela Recorrente, de ICMS antecipado fora da guia e do sistema de apuração do Simples Nacional (...)”.

Dito isto, não vislumbro haver, in casu, perigo de irreversibilidade hábil a vedar a concessão da liminar. Isto porque, sendo esta provisória e, portanto, passível de alteração ou revogação a qualquer tempo.

Portanto, valendo-se de um juízo superficial e perfunctório, requisitos estes essenciais de qualquer juízo de probabilidade, há nos autos prova inequívoca da probabilidade de serem verdadeiras as alegações da autora.

Quanto ao dano, obviamente é existente, posto que mantido o indeferimento da liminar, consequentemente mantém-se a bitributação, sujeitando a requerente a uma situação verdadeiramente prejudicial.

Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência em favor da autora. Desta feita, DETERMINO A SUSPENSÃO da cobrança do ICMS antecipado fora da guia e da sistemática do Simples Nacional até a decisão de mérito.

P.R. e Intimem-se a autora, a SEFA /PA e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Cite-se o Estado do Pará, por seu Procurador Geral, para apresentar contestação no prazo legal.

Belém, 17 de setembro de 2019.

MÔNICA MAUÉS NAIF DAIBES”.

Em suas razões (Id nº 2404150 – págs. 1/12),
o agravante, após breve exposição dos fatos, sustenta, em síntese, que a Fazenda Nacional instituiu, por meio dos Decretos n° 1.717/09 e n° 1.812/09, a sistemática da antecipação especial do ICMS na entrada de mercadorias no território paraense, adquiridas em operações interestaduais para fins de comercialização, onde tal regime foi aprimorado, posteriormente, pela edição do Decreto Estadual 1.908/2009, juntamente com a Instrução Normativa 19/09, na qual foi estabelecida a obrigação correspondente à aludida antecipação especial, no que tange à Declaração de Entrada Interestadual – DEI.

Prossegue o recorrente aduzindo que o recolhimento do imposto estadual incidente sobre a comercialização de mercadorias oriundas de outras unidades da Federação deve agora ser efetuado antecipadamente pelo adquirente na entrada de tais produtos em território paraense.

Cita jurisprudências que entende serem favoráveis à tese exposta.

Fala que o Decreto Estadual n° 1.717/09 acrescentou o § 2º ao art. 114-F do Anexo I do RICMS/PA e estendeu aos contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional a exigência antecipada do ICMS.

Defende a ausência dos requisitos autorizadores da tutela deferida, pois inexiste o requisito da probabilidade do direito, assim como não há perigo de dano inverso, exigido legalmente para a concessão da tutela de urgência, conforme se extrai do art. 300 do CPC.

Destaca a necessidade de
concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, necessário à manutenção do
“status quo”
fático até que haja decisão final do recurso.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Em decisão (Id. 2589073 – págs. 1/5), indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (Id. 2816225 – pág. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o id. 3559318 – págs. 1/7, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão proferida pela magistrada de origem (Id. 12538905 – págs. 1/8 – processo originário) que concedeu a tutela de urgência em favor da autora, ora agravada, determinando a suspensão da cobrança de ICMS antecipado fora da guia e da sistemática do Simples Nacional até a decisão de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Assim, para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo nosso)

Como se sabe, para a concessão do efeito suspensivo, dois são os requisitos cumulativos: quando o relator observar elementos nos autos que evidenciem
a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e
houver risco de dano grave ou de difícil reparação
(
periculum in mora
).

Destarte, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, isto é, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com a documentação acostada aos autos, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante, com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

Observo, no caso, que a questão de direito controvertida diz respeito à cobrança do ICMS de empresas optantes do Simples Nacional, na modalidade de cálculo conhecida como diferencial de alíquota.

A respeito do tema, elucidativa é a manifestação da Exma. Procuradora de Justiça com assento neste grau, nestes termos:

“Após analisar a matéria, concluí ser indevido o recolhimento do diferencial de alíquotas
sub judice
por empresas optantes pelo Simples Nacional. Explico:

Isso porque essa sistemática afronta um dos princípios gerais da atividade econômica – o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, bem como um dos princípios basilares do sistema constitucional tributário: a não-cumulatividade.

Primeiro, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 179, determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensem às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei, confirmando o princípio da igualdade, o qual consiste em dar tratamento desigual aos desiguais, observada a medida de suas desigualdades.

Com a Emenda Constitucional nº 42/2003, possibilitou-se a instituição de um regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, facilitando a administração, o gerenciamento e o cumprimento dos deveres e obrigações legais das micros e pequenas empresas.

Em rigor, o contribuinte optante pelo Simples, como no caso dos autos, deverá efetuar o recolhimento da diferença de alíquota entre a operação interna e a interestadual nas aquisições de material de uso ou consumo, de ativo permanente e de mercadorias para comercialização ou industrialização.

No entanto, a Lei Complementar Federal nº 123/2006 acabou por exceder, em determinadas situações, a atribuição de conferir o apontado tratamento diferenciado, em especial quando impossibilita as empresas de fazer jus ao crédito do imposto antecipado.

Desse modo, as empresas optantes pelo Simples Nacional não têm direito ao crédito do ICMS, cujo pagamento foi antecipado. Ou seja, as mercadorias adquiridas fora do Estado tornam-se mais onerosas para as micros e pequenas empresas, que, ao invés de terem tratamento favorecido, acabam recebendo tratamento mais gravoso.

Como o recolhimento do Simples Nacional é realizado em guia de arrecadação única, as empresas optantes pelo regime unificado, ao antecipar o diferencial de alíquotas, acabam pagando duas vezes o mesmo imposto.

A proibição da compensação de créditos, por acarretar um efeito cumulativo, torna o preço dos bens, integrantes de cadeias compostas por empresas optantes pelo Simples Nacional, mais caros que aqueles inclusos em cadeias formadas por empresas integrantes do regime simplificado, circunstância que desfavorece o pequeno negócio no Brasil.

Segundo, a exigência de antecipação de recolhimento do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais na sistemática do Simples Nacional, onde há apuração e recolhimento simplificado dos impostos, de maneira monofásica, subtraindo-se a possibilidade de compensar o imposto antecipado na entrada, contraria o princípio da não-cumulatividade do ICMS.

Se a própria Constituição Federal prevê a não-cumulatividade, como uma premissa fundamental do ICMS, a Lei Complementar – norma de hierarquia inferior -, não pode exigir o pagamento do imposto integral, sem assegurar o direito à não-cumulatividade”.

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, pela sistemática da repercussão geral, sob o nº 517, vinculado incialmente ao RE nº 632.783/RG/RO e, após, substituído pelo RE nº 970.821/RS, pendente de julgamento, reconheceu a discussão sobre a antecipação do recolhimento do ICMS para empresa optante do Simples Nacional, já constando no referido tema parecer da Procuradoria Geral da República, no qual se manifestou pela declaração da inconstitucionalidade da referida cobrança, orientação que conta com os votos favoráveis da lavra dos Exmos. Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Carmem Lúcia e Ricardo Lewandowski.

Dito isso, no caso concreto, em uma análise não exauriente, própria do presente recurso, vejo que, principalmente quanto ao
fumus boni iuris
, o ora agravante não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, eis que resta controversa a matéria discutida, merecendo maiores ilações, estando por ora
a decisão do juízo agravado baseada em precedentes que a consubstanciam.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA ANTECIPADA DE DIFERENÇA DE AILÍQUOTA DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC/15 – A cobrança antecipada do ICMS, sem a possibilidade de compensação do valor nas operações subseqüentes para os optantes do Simples Nacional, viola o preceito constitucional da não cumulatividade, insculpido no art. 155, §2º, inciso I, da CRFB/88, razão pelo qual a manutenção da decisão que determinou a suspensão imediata da cobrança antecipada do ICMS é medida que se impõe. (TJ-MG-AI: 10035180110443001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 12/05/2020, Data de Publicação: 13/05/2020).”

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. COBRANÇA DO ICMS ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE, DA VEDAÇÃO DA BITRIBUTAÇÃO E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 6.474/04 E DO ART. 13, § 1º, XIII, G, DA LC N. 123/06. I Apesar de o Superior Tribunal de Justiça, dentro da sua esfera de atuação (pacificar a interpretação das normas infraconstitucionais), ter decidido pela impossibilidade de compensação do diferencial entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, na hipótese de empresa optante do Simples Nacional, a constitucionalidade da antecipação tributária para essas empresas encontra-se aguardando julgamento no Supremo Tribunal Federal no RE 632.783, com repercussão Geral Reconhecida (tema 517). II A impossibilidade, quando do recolhimento mensal pelo simples, da compensação do ICMS pago de forma antecipada viola os princípios da não-cumulatividade, da vedação à bitributação e da capacidade contributiva, além de gerar uma desvantagem às microempresas e às empresas de pequeno porte ao concorrerem com os demais contribuintes. III Recurso conhecido para arguir a inconstitucionalidade do art. 13, § 1º, inciso XIII, alínea g, da lei complementar n. 123/2006, assim como do art. 1º da lei estadual n. 6.474/2004, suspendendo o trâmite desta apelação, remetendo a questão ao Tribunal Pleno desta Corte de Justiça. (TJ-AL - APL: 00339395420118020001 AL 0033939-54.2011.8.02.0001, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 10/03/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2016).”

“MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA ANTECIPADA DO ICMS PARA AS EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE AS ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIEDADE e IRRETROATIVIDADE. HONORÁRIOS. ISENÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA

1-A impetrante é optante do "Regime Especial Unificado de Pagamento de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte" - "Simples Nacional" - instituído pela Lei Complementar 123/2006, que lhe confere o direito ao recolhimento mensal e unificado de tributos;

2-No caso em testilha, a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS da empresa impetrante está sendo feita com base no Decreto Estadual de nº.1.717/09 e não através de Lei, o que fere o princípio da legalidade previsto no art.150, I da CF/88;

3-Ainda, a cobrança antecipada do diferencial da alíquota do ICMS além de ser feita através de DECRETO ESTADUAL, começou 60 (sessenta) dias depois da publicação da norma, o que fere o princípio da anterioridade, bem como, o princípio da irretroatividade já que o Decreto 1.812/2009, que alterou disposições da tributação sobre os optantes do Simples Nacional, foi editado em julho de 2009, e passou a produzir efeitos no mesmo mês conforme se depreende do DAE- Documento de Arrecadação Estadual;

4-

Sem honorários de acordo com o enunciado nº. 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e o verbete 105 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça; 5-Segurança concedida. (2017.04829821-20, 183.333, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-07, Publicado em 2017-11-21).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA ANTECIPADA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – NÃO-CUMULATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO. A princípio, a exigência no sentido de q

eu as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL recolhem antecipadamente a diferença de alíquota de ICMS para operações interestaduais viola o preceito constitucional da não-cumulatividade, tendo em vista a impossibilidade de compensação do recolhimento antecipado. Presentes os requisitos indissociáveis da fumaça do bom direito e do perigo na demora, imperiosa a antecipação parcial dos efeitos da tutela concedida no juízo de origem (TJMG – Agravo de Instrumento – Cv 1.0145.14.038668-4/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2015, publicação da súmula em 12/06/2015.”

Noutro sentido, não identifico também o perigo da demora, na verdade esse perigo se dá de forma inversa, considerando que a persistência do comportamento supostamente ilegal atribuído ao agravante poderá causar prejuízos significativos à agravada, pois seria obrigada a pagar, além do Simples Nacional, a diferença entre as alíquotas interestadual e interna.

Portanto, não diviso configurado a relevância da fundamentação, assim como o perigo da demora, vez que a matéria se encontra controvertida e merece maiores ilações.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/04/2021